Tribunal: TJES
Processo: 5007071-67.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007071-67.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA GONCALVES DA COSTA MATHIELO e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007071-67.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
LARA GONÇALVES DA COSTA MATHIELO e OUTRO

RECORRIDO:

LATAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR. PASSAGEM DO FILHO EMITIDA PARA DESTINO DIVERSO. PASSAGENS COMPRADAS JUNTAS. OS AUTORES CHEGARAM COM UMA HORA E MEIA DE ANTECEDÊNCIA NO AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por

LARA GONÇALVES DA COSTA MATHIELO e JOÃO PAULO JORGE MATHIELO em face de
LATAM LINHAS AEREAS S/A

Em síntese, os requerentes alegam que compraram passagens de Vitória/ES para Manaus/AM para viajar em família. As passagens foram remarcadas diversas vezes pela requerida, até que por fim, fixaram na data de 16/04/2022.

No dia 16, eles se dirigiam ao aeroporto junto de seu filho e dos pais do requerente com uma hora e meia de antecedência, todavia, ao tentar realizar o check-in do filho no autoatendimento eles tiveram um problema e foram orientados a fazer no balcão. Quando foram atendidos pela funcionária da companhia, descobriram que o seu filho foi colocado em um voo diverso e que levaria um tempo até resolver o problema. Em razão do tempo que faltava para o embarque, os autores e seu filho precisaram ser colocados no voo seguinte.

Por consequência dessa falha na emissão da passagem, o autor, sua esposa e seu filho perderam a ida até o hotel flutuante em Manaus, devido a hora que chegaram na cidade, e precisaram se hospedar por uma noite. Além disso, tiveram todos os gastos com alimentação não planejados no aeroporto e no jantar na cidade. Por isso, requerem a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de contestação, a requerida sustenta que a culpa é exclusiva dos autores, uma vez que o contrato de passagem recomenda que os passageiros cheguem no aeroporto com duas horas e meia de antecedência quando vão realizar o check in presencial. Portanto, não restaria configurado o dever de indenizar tanto por danos morais, quanto por danos materiais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Desta feita, como os próprios autores deram causa à perda do voo, entendo que não fazem jus à indenização pleiteada sob o argumento de falha na prestação do serviço da ré.

Posto isto,
julgo improcedentes
os pedidos contidos na exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 4334644, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, argumentando que o presente processo se trata da falha de prestação de serviço pela companhia aérea que emitiu a passagem de seu filho para outro destino, apesar dela ter sido comprada junto das demais. Por isso, restaria configurado o dever de indenizar tanto moral, quanto materialmente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

O cerne do recurso em análise é se a companhia aérea deve indenizar os autores pela falha na emissão da passagem de seu filho e se o fato deles terem chegado no aeroporto com 1h30min de antecedência é suficiente para configurar a situação de culpa exclusiva do consumidor.

Primeiramente, em relação ao horário de chegada no aeroporto, é perceptível que o site da recorrida possui informações divergentes quanto a esse. Enquanto na central de ajuda é possível encontrar a informação de que se deve chegar com duas horas de antecedência para a decolagem, o contrato da companhia aérea recomenda que o passageiro chegue com duas horas e meia. Adotando o horário mais favorável aos autores,
um atraso de meia hora na chegada não é o suficiente para justificar a aplicação de culpa exclusiva de terceiro no presente caso.

A falha na prestação de serviço, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é uma situação em que o serviço prestado não atende às expectativas razoáveis do consumidor, seja por imperfeição, inadequação, deficiência ou atraso. Por isso, representa uma violação aos direitos do consumidor que contrata um serviço e não obtém o padrão de qualidade e eficiência esperados. Nesse sentido, o código consumerista estabelece que, diante de tal falha, o consumidor tem o direito à reparação adequada.

No caso em comento é evidente que a falha da companhia representa um defeito grave na prestação do serviço, uma vez que eles
permitiram a emissão de uma passagem aérea para uma criança de cinco anos viajasse desacompanhada
, sem qualquer das burocracias exigidas para tal. Ademais,
as passagens foram compradas em conjunto e apenas a do menor apresentou essa incongruência
. Portanto, diante da previsão do artigo 14 do CDC, tenho que restou configurado o dever de indenizar.

Quanto ao dano material, o valor gasto com a alimentação e a hospedagem em Manaus deve ser restituído pois a parte autora teve que desembolsar valor que não estava em sua organização financeira, uma vez que o hotel que eles ficariam era “all inclusive”. Dessa forma, os valores R$295,85(4334116) e R$142,50 (4334118) deverão ser restituídos aos autores.

Em relação ao hotel em Vitória não entendo que seja o caso de indenização material por ele, tendo em vista o horário do voo em que foram colocados os autores. Por fim, a nota fiscal de ID. 4334117
não possui o CNPJ, a localização do restaurante e data legíveis, de forma que permita confirmar que se trata de consumo realizado em decorrência dos fatos aqui narrados e passível ser restituído.

Em relação aos danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicação de diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal da parte autora.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor.

Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? sim. O autor insistiu na solução extrajudicial? sim. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? sim. A requerida deu o suporte necessário à demanda extrajudicial do autor? não. Foi providenciado pela requerida mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, a requerida apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não. A requerida atuou judicialmente com resistência injustificada? não.

Pois bem, os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor. Entretanto, a condição econômica dos autores, aliada à condição econômica da requerida, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone.

Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos da recorrente é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) CONDENAR
a ré, a reparar os danos morais sofridos pelas autoras, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

b)
CONDENAR
a parte requerida a restituição do valor de R$
438,35.
(quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)